Tribunal: TJES
Processo: 5011629-47.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011629-47.2025.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JACKSON CAMPOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5011629-47.2025.8.08.0021

RECORRENTE: JACKSON CAMPOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DOLO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, visando à nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem ou, subsidiariamente, à impronúncia, sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria, por suposta fragilidade probatória e utilização de prova indireta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem, a ponto de configurar nulidade por antecipação de juízo de culpa; (ii) estabelecer se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e dolo aptos a justificar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia limita-se ao juízo de admissibilidade da acusação, sendo vedada apenas a emissão de juízo definitivo de culpa, o que não se verifica quando o magistrado fundamenta tecnicamente a presença dos requisitos do art. 413, do Código de Processo Penal.

A análise contextual da decisão impugnada demonstra que o julgador apenas expõe as razões pelas quais afasta as hipóteses de impronúncia ou absolvição sumária, sem linguagem categórica ou conclusiva acerca da responsabilidade penal do acusado.

A referência ao
animus necandi
ou à inexistência, naquele momento processual, de elementos aptos a afastar a imputação penal não configura excesso de linguagem, mas explicitação necessária das razões jurídicas que justificam a submissão do feito ao Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva resta comprovada por certidão de óbito, laudo cadavérico e documentos médicos que atestam a morte por traumatismo craniano grave.

Os indícios de autoria e dolo decorrem de conjunto probatório harmônico, formado por provas produzidas sob o crivo do contraditório e elementos informativos, que revelam discussão prévia entre acusado e vítima, convivência exclusiva no local, circunstâncias objetivas do crime, compatibilidade entre o instrumento encontrado e as lesões, e ausência do acusado após o fato.

A alegada fragilidade probatória demanda exame aprofundado de mérito e valoração definitiva das provas, providência reservada ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura excesso de linguagem a fundamentação da decisão de pronúncia que, sem emitir juízo definitivo de culpa, limita-se a demonstrar a presença da materialidade e de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal.

A decisão de pronúncia pode apoiar-se em conjunto indiciário consistente, formado por provas produzidas em contraditório e elementos informativos, desde que não fundada exclusivamente em prova indireta ou inquisitorial.

A análise aprofundada da credibilidade das provas e da reconstrução definitiva dos fatos compete ao Tribunal do Júri, sendo incabível na fase do
judicium accusationis
.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 413 e 155; Código Penal, art. 121, § 2º, incisos II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: Entendimento consolidado dos Tribunais Superiores acerca da inexistência de excesso de linguagem na fundamentação necessária à decisão de pronúncia, conforme voto paradigma adotado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5011629-47.2025.8.08.0021

RECORRENTE: JACKSON CAMPOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JACKSON CAMPOS SANTOS
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES (ID 17012121, vol. 001, parte 02, pp. 106/113), por meio da qual foi pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

Em razões recursais (ID 17012121, Processo PJE, pp. 83/90), a defesa a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de lunguage.m. Subsidiariamente, pugna pela impronúncia do recorrente, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria, afirmando que a imputação estaria lastreada em prova indireta e conjecturas.

Inicialmente, quanto a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, não assiste razão à Defesa.

A análise dos trechos impugnados, quando inseridos no contexto global da decisão, revela fundamentação compatível com os limites do judicium accusationis, sem emissão de juízo definitivo de culpa ou antecipação de condenação.

O magistrado de primeiro grau limitou-se a expor, de forma técnica, os motivos pelos quais entendeu não estarem presentes as hipóteses de impronúncia ou absolvição sumária, indicando a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme exige o art. 413, do Código de Processo Penal.

A menção à presença de
animus necandi
ou à inexistência, naquele momento processual, de elementos aptos a afastar a imputação não traduz afirmação categórica de responsabilidade penal, mas, sim, explicitação das razões jurídicas que justificam a submissão do feito ao Tribunal do Júri.

Tal proceder encontra respaldo no entendimento consolidado de que não configura excesso de linguagem a fundamentação necessária à admissibilidade da acusação, desde que ausente juízo de certeza quanto à culpa, exatamente como verificado no caso concreto, em consonância com o texto do voto paradigma utilizado como fundamento.

Prosseguindo, mas sorte não assiste quanto ao pelito de impronúncia.

Emerge da denúncia que, no dia 18 de maio de 2014, no Município de Guarapari/ES, o recorrente, após discussão ocorrida na noite anterior, teria golpeado reiteradamente a vítima Alfeu de Oliveira Silva Júnior com uma pedra, especialmente na região da cabeça, quando ambos se encontravam sozinhos na residência que compartilhavam.

Em decorrência das agressões, a vítima sofreu traumatismo craniano e encefálico, sendo socorrida ao Hospital São Lucas, onde permaneceu internada, vindo posteriormente a óbito.

A conduta foi enquadrada como homicídio qualificado, em razão das circunstâncias descritas na peça acusatória.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o recorrente fora pronunciado nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada por meio da certidão de óbito, do laudo cadavérico e dos documentos médicos, que atestam, de forma segura, que a morte decorreu de traumatismo craniano grave, inexistindo controvérsia quanto à ocorrência do resultado morte.

No tocante à autoria e ao dolo, embora inexista testemunha presencial do exato momento da agressão, o conjunto probatório revela-se consistente e suficiente para a fase processual em que se encontra o feito.

Como cediço, a inauguração da segunda fase do Tribunal do Júri exige a reunião de indícios suficientes de autoria da prática criminosa. Nessa perspectiva, com arrimo no art. 155, do Código de Processo Penal, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de não admitir que a pronúncia esteja fundada exclusivamente em elementos informativos da fase inquisitorial e em testemunhos indiretos ou de ouvir dizer (
hearsay testimony
).

No caso em análise, diferentemente do alegado pelo recorrente, a decisão de pronúncia não se baseia exclusivamente em prova testemunhal indireta, mas resulta da apreciação conjunta dos elementos informativos colhidos na fase extrajudicial e das provas produzidas sob o crivo do contraditório durante a instrução preliminar. Os depoimentos colhidos delineiam, de forma harmônica, o contexto fático antecedente e subsequente ao crime, revelando elementos concretos que vinculam o recorrente aos fatos narrados na denúncia.

O depoimento da testemunha Ulisses Barroso de Souza Menezes é elucidativo ao relatar que acusado e vítima residiam no mesmo imóvel, que houve discussão intensa na noite anterior, ocasião em que o recorrente apresentou comportamento agressivo, gerando temor na vítima, a ponto de esta esconder facas da residência. Narrou, ainda, que, na manhã seguinte, a vítima foi encontrada gravemente ferida no quarto, com grande quantidade de sangue, havendo sobre a cama uma pedra suja de sangue, possivelmente utilizada na agressão, além da ausência do recorrente no local, apesar de seus pertences ali permanecerem.

No mesmo sentido, a testemunha Lucas Gomes Soeiro confirmou o desentendimento prévio, descreveu o estado exaltado do recorrente e afirmou que, ao retornar ao imóvel, encontrou a vítima caída e ensanguentada, com uma pedra suja de sangue próxima, sem que o acusado estivesse presente.

Esses elementos, analisados de forma integrada, aliados às circunstâncias objetivas do local do crime, à convivência exclusiva entre acusado e vítima, à discussão imediatamente anterior, à compatibilidade entre o objeto encontrado e as lesões constatadas, bem como à ausência do recorrente após o fato, formam um conjunto indiciário coeso, apto a demonstrar, nesta fase, indícios suficientes de autoria e de dolo.

A opção do recorrente pelo exercício do direito ao silêncio não tem o condão de infirmar os indícios já regularmente formados nos autos.

A tese defensiva de fragilidade probatória demanda análise aprofundada da credibilidade dos depoimentos e da reconstrução definitiva dos fatos, providência que se insere na competência constitucional do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. À instância revisora, nesta etapa, não é dado substituir-se ao Conselho de Sentença, sob pena de indevida supressão de competência.

Diante desse cenário, estando comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria e dolo, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)